Tribunal: STF
Processo: ARE 1306364
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Osasco/SP, assim ementado:
    “ESCRIVÃO DE POLÍCIA APOSENTADO - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA CLASSE DO CARGO EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO NÍVEL - ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE EXIGE TEMPO MÍNIMO DE DEZ ANOS NO SERVIÇO PÚBLICO E CINCO ANOS NO CARGO EM QUE SE DER A APOSENTADORIA - REQUISITO TEMPORAL QUE SE REFERE AO CARGO DO SERVIDOR EFETIVO E NÃO AO NÍVEL - PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ARTIGO 46, DA LEI 9099/95 - RECURSO NÃO PROVIDO.” 
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.
    Decido.
    As instâncias de origem concluíram que a parte recorrida comprovou a sua promoção para a classe na qual estava quando se aposentou voluntariamente. De modo, faz jus ao recebimento da aposentadoria no valor correspondente à última classe ocupada na ativa, não podendo prevalecer a necessidade permanência de cinco anos na classe em que se encontrava no momento de sua aposentadoria, pois não se deve confundir os conceitos de cargo e de classe. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “É de se consignar que a r. sentença que julgou procedente a ação assentou que:
    “...No caso dos autos, restou incontroverso que o autor se aposentou voluntariamente no cargo de escrivão de polícia porque preencheu todos os requisitos legais constantes da Constituição Federal e da Legislação Estadual, inclusive em razão de ter ingressado no Serviço Público em 20/03/1991 (fls. 53), antes do advento das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 e que, ao se aposentar, no ano de 2019 a ré o rebaixou para a segunda classe da carreira, apesar de encontrar-se na primeira classe. A ré alegou em contestação que nos termos da EC 41/2003 e da EC 47/2005 é preciso ter ao menos 5 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria para o recebimentos dos proventos integrais, equivalentes à remuneração do cargo ocupado em atividade. No entanto, verifica-se que, ao contrário do alegado pela ré, o autor atende plenamente ao critério de contagem de tempo para aposentadoria (cinco anos no cargo efetivo) previsto especificamente no art. 6 da EC nº 41/03 que prevê o seguinte: "Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição ,se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria." (grifei) Observa-se que a citada norma constitucional exige como requisito a permanência mínima de 05 (cinco) anos no cargo efetivo e não na classe. Segundo ensinamentos de Hely Lopes Meireles "cargo" é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei. Por sua vez, a "classe" consiste no agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As classes constituem os degraus de acesso na carreira. Assim, constata-se que razão assiste ao autor, devendo este ser mantido na classe na qual se deu a sua aposentadoria....”.
    É pacífica a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado, sendo inaplicável o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos de aposentadoria (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 768.536/RS Segunda Turma Rel. Ministro GILMAR MENDES j. 16.11.2010). 
    No mesmo sentido: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 651.838/MG Rel. Ministro EROS GRAU DJE 06.12.2007; Recurso Extraordinário 209.174/ES - Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; Recurso Extraordinário 446.077- AgR/MG - Rel. Min. CARLOS VELLOSO; Agravo de Instrumento nº 806.218/RS Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 
    Como a Constituição Federal exigiu o exercício de cinco anos no cargo público, não há como acolher a pretensão da Administração Pública em exigir o cumprimento de cinco anos de exercício no nível da série de classes, pois o cargo permanece o mesmo.” 
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acórdão atacado está em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao cumprimento do prazo de 5 anos na classe, mas sim no cargo ocupado. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, a autora da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da incidência da Súmula 512/STF”. (ARE 1223493 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 22/03/2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1255987 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 14/05/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1254446 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 14/05/2020).
    Nesse mesmos sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.318.721/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2021; ARE nº 1.305.299/SP, de minha relatoria, DJe de 13/05/2021; e RE nº 1.319.798/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/05/2021.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente